Tribunal: TJPA
Processo: 0000823-98.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000823-98.2014.8.14.0201

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: JAILMA DE MORAES PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000823-98.2014.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI

EMBARGANTE: MÔNACO VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEFEITO OCULTO EM VEÍCULO. DANOS MORAIS ARBITRADOS CORRETAMENTE.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000823-98.2014.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI

EMBARGANTE: MÔNACO VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em apelação cível, oposto por
MÔNACO VEÍCULOS LTDA
., inconformada com a decisão que negou provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação indenizatória, movida por
JAILMA DE MORAES PONTES.

Diz a Embargante que: “O acórdão não levou em consideração que as alegações da Embargada sobre retornos “inúmeros” à concessionária são factualmente infundadas. A realidade fática é que ela compareceu apenas em três ocasiões, e todas as suas queixas foram atendidas conforme as ordens de serviço mencionadas. Não há irregularidade na prestação de serviços, nem prova alguma que demonstre o não cumprimento das obrigações pela Embargante, razões pelas quais pede-se seja sanado a omissão do acordão, esclarecendo sobre quais atendimentos foram considerados insuficientes e que enseja a exorbitante quantia fixada de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

Além disso, requer que “seja sanada a omissão do acordão ao não analisar adequadamente o nexo causal entre a conduta da Embargante e o alegado dano. O simples fato de a Embargada alegar defeitos no veículo não configura, por si só, a ocorrência de dano moral, ainda mais quando o problema foi prontamente solucionado pela Embargante”.

Pede ao final, caso não acolhida a tese de inexistência de dano, que seja reduzido o quantum indenizatório para um valor mais razoável, conforme preceituado pelo Código Civil e pela jurisprudência. Requer também, o prequestionamento da matéria suscitada.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, datado e assinado pelo sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000823-98.2014.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO DISTRITO DE ICOARACI

EMBARGANTE: MÔNACO VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O art. 1022 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que os embargos declaratórios são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, não tendo, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, nem cabendo mais quando houver dúvida na decisão.

No caso em apreço, em que pesem os argumentos trazidos nos embargos, nota-se não existir no acórdão as omissões apontadas, mas a nítida intenção da Recorrente em alterar o resultado do julgamento, haja vista estar em desacordo com suas pretensões.

A indenização foi corretamente limitada. Sobre à indenização por dano moral, o acórdão assentou, com respaldo em doutrina e jurisprudência, que a privação do uso do veículo, gerou dano psicológico, em face a comercialização de produto defeituoso do qual a própria cadeia produtiva não alcançou solução satisfatória em manutenção mecânica.

A condenação em danos morais é cabível, uma vez que a autora foi submetida a transtornos reiterados, frustração e sucessivas negativas de solução do problema, que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco à rediscussão de fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria aventada, é notório, ser inviável o acolhimento dos embargos com o exclusivo propósito de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos. É como voto.

BELÉM, datado e assinado pelo sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/10/2025